Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712145-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator